Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0708058-73.2023.8.07.0001 APELANTE: GUIDO GRIGOLO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Diante do teor da certidão de ID no 60664416, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a interposição do recurso especial mencionado na petição de ID no 59778908. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007